Tribunal: TJDFT
Processo: 0715240-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de alimentos se vincula à cláusula rebus sic stantibus, com a possibilidade de revisão do quantum debeatur se superveniente fato hábil a alterar o binômio necessidade versus possibilidade.
2. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, constitui ônus do autor comprovar a diminuição de sua capacidade financeira a impedir o pagamento dos alimentos anteriormente fixados, encargo do qual não se desincumbiu.
3. A constituição de nova família e o nascimento de novo filho não consiste em circunstância apta a ensejar, por si só, a revisão da obrigação alimentar.
4. No caso em apreço, o autor não comprovou, de forma indene de dúvidas, a alegada piora de sua capacidade contributiva/financeira, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e não provida.